Tribunal: TJBA
Processo: 8058492-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058492-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: E2 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIO FARIAS DE CARVALHO

AGRAVADO: NATAN ALVES NORONHA GOMES

Advogado(s)
:
EDNA JARDIM BRAGA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou alegação de nulidade processual e reconheceu a validade das intimações realizadas em nome de um dos advogados constituídos, por ausência de pedido expresso de intimação exclusiva. 2 -
Os fatos relevantes.
Com a migração dos autos para o sistema PJe, apenas um dos quatro advogados outorgados na procuração foi cadastrado para recebimento de intimações. O advogado principal, signatário da contestação, não recebeu as intimações subsequentes e não praticou os atos processuais correspondentes. A sentença condenatória transitou em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de cadastramento de advogado principal no sistema PJe, por ocasião da migração dos autos, configura justa causa apta a ensejar a declaração de nulidade dos atos processuais praticados sem a sua intimação, à luz dos arts. 223, § 1º, e 272, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Havendo pluralidade de advogados constituídos sem pedido expresso de intimação exclusiva, é válida a intimação realizada em nome de qualquer dos patronos outorgados. Aplicação da jurisprudência do STJ.

5 - O sistema PJe cadastrou regularmente um dos advogados constituídos, que recebeu as intimações em nome da parte. A ausência de providências do escritório para regularizar o cadastro dos demais patronos não configura justa causa nos termos do art. 223, § 1º, do CPC.

6 - A declaração de nulidade exige prejuízo concreto não imputável à própria parte. A inércia do escritório constituído em zelar pelo cadastramento dos advogados no sistema eletrônico e pela comunicação interna entre patronos configura preclusão, não nulidade absoluta.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, § 1º, e 272, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AR: 5305 CE 2013/0383004-2, Data de Julgamento: 09/11/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/11/2022, STJ - AgInt no REsp: 2005385 MG 2022/0162193-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058492-57.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
E2 ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
e parte Agravado
NATAN ALVES NORONHA GOMES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02